Tribunal: STF
Processo: AP 427
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-04
Data de publicação: 2010-11-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. DANO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E QUANTO AO DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. 


1. A materialidade do crime de dano contra o patrimônio público está demonstrada pela prova documental. 




2. Falta de prova que demonstre ter sido o réu o responsável pelo dano causado e de comprovação da presença do elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo de causar prejuízo. 




3. O Ministério Público Federal não arrolou testemunha na peça inicial acusatória: ausência de demonstração de ocorrência dos fatos como narrado na denúncia. 




4. Conjunto probatório sem fundamento para a condenação do acusado: ausência de certeza. 




5. Denúncia julgada improcedente; Réu absolvido.